Tribunal: TJBA
Processo: 8051783-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051783-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU. Imóvel locado. Incorporação de pessoa jurídica. Irretroatividade da imunidade. Sucessão tributária. Decisão que rejeitou a Exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal que cobra IPTU referente ao exercício de 2015, na qual a agravante alegava imunidade tributária decorrente de sua condição de entidade beneficente e de ter incorporado a empresa proprietária do imóvel. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária da entidade locatária se estende ao imóvel locado de propriedade de terceiro , bem como se a imunidade adquirida por meio de incorporação retroage para alcançar fatos geradores anteriores à sucessão. A Súmula Vinculante nº 52 do STF estabelece a imunidade tributária para imóveis pertencentes à entidade beneficente quando alugados a terceiros, situação diversa da pretendida pela agravante, que busca estender a imunidade ao imóvel de propriedade de terceiro quando locado por entidade imune. Outrossim, a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88 constitui exceção à regra geral de tributação e deve ser interpretada restritivamente, não cabendo sua extensão ao proprietário do imóvel, que é o contribuinte do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN. Ademais, a imunidade tributária adquirida em decorrência da incorporação não retroage para alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente à sucessão, conforme entendimento jurisprudencial. Registra-se ainda, que nos termos do art. 132 do CTN, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação de outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas incorporadas. Agravo de Instrumento improvido.